Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0018213-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES APELADO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA, FIGUEIREDO AVILA IMOVEIS LTDA, M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Despacho Trata-se de apelações cíveis interpostas por Alexandre Strohmeyer Gomes, por Maria Francisca Amorim Oliveira; José Ribamar de Oliveira e por OAS Empreendimentos S/A e outra contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial contra as empresas OAS Empreendimentos S/A, SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Figueiredo Ávila Imóveis Ltda. e improcedente contra a empresa ré M Garzon Eugenio Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 17107862, págs. 1-3). O apelante Alexandre Strohmeyer Gomes não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (ID no 17107876, pág. 1). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Apenas a declaração de que não tem como custear as despesas com processo em razão da paralisação/fechamento do seu escritório em decorrência da pandemia da COVID-19, dissociada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência de renda. Nesse cenário, para possibilitar a análise da sua situação financeira, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante Alexandre Strohmeyer Gomes apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação dos processos em que atua como advogado; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro